Tribunal: TJDFT
Processo: 0701172-92.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701172-92.2018.8.07.0014 RECORRENTE: DIVISORA DE ÁGUAS ENGENHARIA E SERVIÇOS - EIRELI - EPP, WALIS PEREIRA VAZ RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso especial (ID 28212196). O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 33234867). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, verifica-se a turma julgadora não se debruçou a respeito da possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento no juízo de equidade, matéria central do paradigma em questão. No presente feito, a Segunda Turma Cível deste TJDFT limitou-se a debater a incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre os honorários sucumbenciais arbitrados. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, e tendo em vista o juízo positivo de admissibilidade, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031